Tribunal: TJSP
Processo: 1016280-52.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE SINAL ANALÓGICO DE CANAIS DE TV DENOMINADO "SKY LIVRE" – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE QUE DESOBRIGA A RÉ DE RETRANSMITIR GRATUITAMENTE O SERVIÇO RECLAMADO – INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL No

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DE SINAL ANALÓGICO DE CANAIS DE TV DENOMINADO "SKY LIVRE" – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE QUE DESOBRIGA A RÉ DE RETRANSMITIR GRATUITAMENTE O SERVIÇO RECLAMADO – INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL No 8753/2016 QUE ALTEROU O DE No 5.820/2009 C/C O ARTIGO 32 DA LEI No 12.485/2011 – RÉ QUE SE TRATA DE MERA RETRANSMISSORA DO SINAL FORNECIDO POR TERCEIROS – CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.